Tribunal: TJPA
Processo: 0009953-66.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2022-05-30

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL NA FORMA CONTINUADA. PLEITO ABSOLUTÃRIO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÃNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por insuficiÃªncia de provas ou in dubio pro reo, quando hÃ¡ nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declaraÃ§Ãμes da vÃtima, que se coadunam com as declaraÃ§Ãμes de seus pais e da testemunha, todos ouvidos em juÃzo, em contraponto Ã s declaraÃ§Ãμes do recorrente, formando um conjunto probatÃ3rio apto a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.2 â Resta fundamentadamente desfavorÃ¡vel ao apelante o vetor referente Ã s consequÃªncias do delito, o que Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).3 â O quantum da pena calculado pelo juÃzo singular se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009953-66.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (1ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM)
APELANTE: E. B. R.
ADVOGADA: PARLENE RIBEIRO DIAS - OAB 8464-A
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: JESSILELIO SOARES GUIMARÃES
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL NA FORMA CONTINUADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou
in dubio pro reo
, quando há nos autos provas suficientes e concretas da autoria e materialidade delitivas, entre elas as declarações da vítima, que se coadunam com as declarações de seus pais e da testemunha, todos ouvidos em juízo, em contraponto às declarações do recorrente, formando um conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.
2 - Resta fundamentadamente desfavorável ao apelante o vetor referente às consequências do delito, o que é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
3 - O quantum da pena calculado pelo juízo singular se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 12ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
E. B. R.,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
.

Consta da sentença que:
¿(...) O Réu é acusado de ter praticado, de modo reiterado, atos libidinosos diversos da conjunção carnal em seu primo, A. de S. B., quando a vítima contava com, aproximadamente, 07 (sete) anos de idade, fato ocorrido no interior da residência dos pais da Vítima, onde o Denunciado morou por quase 02 (dois) anos.
Narra a denúncia que o Acusado atraia a Vítima para a parte superior da casa, quando lá não havia ninguém, e, após colocar o pênis para fora, sentava a criança em seu colo.
Baseado na narrativa da Vítima, o Parquet afirma que o Acusado repetiu os atos libidinosos por volta de cinco vezes.
Diz o Ministério Público que o Denunciado obrigava a Vítima a beijar os pés dele, a chamava de mariquinha e ameaçava de agredi-la.
Diz o Ministério Público que, posteriormente, quando a Vítima tinha 11 (onze) anos de idade e o Acusado já não morava mais na residência dela, novamente este tentou abusar sexualmente de seu primo, vez que o assediou para que fizesse sexo oral nele, porém, na ocasião, a Vítima fugiu da cena do crime.
Esclareceu o Parquet que os fatos criminosos foram revelados pela Vítima à própria mãe quando já estava com 15 (quinze) anos de idade, após passar por muitos problemas emocionais e ter tentado o suicídio. (...)¿

Denúncia ofertada em 26/07/2011 e recebida em 22/08/2011 (fl. 04).

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 31/08/2018 às fls. 118/125).

Inconformada, sua defesa interpôs apelo (fls. 132/142) pedindo:
1 - Sua
absolvição
, sob alegação de insuficiência de provas e in dubio pro reo;
2 - Alternativamente, a
reforma da dosimetria
da pena, para sua redução.

Em contrarrazões, o
dominus litis
se manifestou pelo
não provimento
do recurso (fls. 146/152).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel se manifestou pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 158/162).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 28/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pede, em suma, a absolvição do recorrente ou a redução da sua pena.

Adianto que a sentença se encontra irretocável, dispensando, inclusive, maiores considerações, sendo inviável, portanto, o acolhimento dos pleitos, vejamos.
1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva e
in dubio pro reo
.

À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório é inequívoco.

Tanto a materialidade como a autoria do delito estão bem delineadas nos autos, firmadas nos relatos seguros da vítima e das testemunhas em juízo.

O adolescente relatou em juízo (mídia de fl. 91):
¿(...) É meu primo. Ele já era bem mais velho. Ele trabalhava na loja do meu pai e sempre ficava por lá, porque ele tinha acesso total a casa. Quando meus pais não estavam, porque a minha mãe trabalhava pela parte da tarde, e meu pai sempre tinha que resolver algo da loja, ele me levava pro quarto e tentava algumas coisas, ficava passando a mão em mim, tentava tirar a minha roupa, mas sempre ameaçando, que se caso eu falasse algo ele iria fazer algo com meus pais e minha irmã; (...) Ele tirou (quando perguntado se o réu chegava a tirar o pênis pra fora da roupa); Ele chegou a fazer eu sentar no colo dele, mas nunca teve o ato consumado; (...) ele apenas encostou o pênis; (...) ele chegava a abaixar a minha roupa; (...) Tentou (quando perguntado se o acusado tentou abusar sexualmente novamente), mas foi então que eu já tinha uma defesa, foi que eu falei pra ele que tinha que sair de lá naquele momento, senão eu ia falar pros meus pais. Acabei não aguentando e falei, conversei com a minha mãe na mesma noite, só que não contei todos os fatos pra ela, contei só o que ele tinha tentado naquele momento. Aí fiquei com aquilo comigo, até que eu falei pra minha prima, que foi quem falou e conversou comigo e disse pra eu falar pros meus pais, e foi há alguns anos atrás; (...) Passava (quando perguntado se p réu passava as mãos no seu corpo); Na parte de trás (quando perguntado se o réu passava o pênis no seu corpo); Não chegou a ter penetração; (...)¿

A testemunha Carla Cristina de Souza Brito relatou em juízo (conforme mídia de fls. 58/60):
¿(...) Que é prima da vítima; Ele me contou os fatos e ele ainda não tinha contado pra mãe dele; ele vivia chorando, vivia traumatizado, vivia fechado e eu comecei a conversar com ele, porque sempre fui amiga; esse comportamento me chamou atenção; eu tava em casa e ele chegou e começou a chorar e eu perguntei o que estava acontecendo, quando ele me contou que foi abusado; ele me disse que foi o Eidelci; (...) ele contou que foi abusado quando tinha em média 07 anos de idade, por aí; que foram várias vezes; (...) ele falou que o acusado levava ele lá pra cima da casa, tirava a roupa dele e fazia o ato sexual; que ele chorava muito e o acusado não parava; o Eidelci sempre chamava a vítima de bichinha; ele sofreu muito, teve até que parar de estudar e ele falou que era ameaçado pelo acusado; ele (a vítima) tentou suicídio por causa desses fatos; (...)¿

Os pais da vítima corroboraram as declarações de seu filho, em juízo.

O apelante, por sua vez, nega os fatos e diz não saber o motivo das acusações.

Entendo que, diante das provas dos autos, a negativa do recorrente não se sustenta, não havendo nada que indique que a acusação é leviana.

É cediço que, nos crimes sexuais, a palavra da vítima tem especial importância. A esse respeito, leia-se:
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios. (...)¿ (destaquei) (STJ, AgRg no AREsp 1301938/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018)

Como bem asseverou o juízo, em sua irretocável decisão,
em que pese o longo tempo entre os fatos e o relato perante o Juízo, Arnaldo
(vítima)
confirmou com segurança a identidade do abusador e o modus operandis dos injustos
.

Cito, por relevante, trecho da sentença de onde se extrai, com clareza, elementos de convicção da magistrada singular:
¿(...) A persuasão deste Juízo se assentou também na ausência de imprecações de Maria Euza e Teodoro em desfavor de Eudelci. Inclusive ambos confirmaram a estima e a confiança que tinham no agressor do filho. Sendo que, mesmo em situações inadequadas por eles testemunhadas, nunca presumiram em desfavor do sobrinho.
Tanto assim que, após o relato do filho sobre o crime, melhor compreenderam os fatos insólitos e demonstraram culpa atroz por não terem, na ocasião, julgado melhor os eventos e assim levado a cabo a proteção do filho. Ilustra-se.
Todas as testemunhas da Acusação confirmaram que o Acusado eventualmente lançava as seguintes adjetivações pejorativas contra a Vítima: mariquinha ou bichinha. Outrossim, em uníssono afirmaram que Arnaldo demonstrava não gostar do Réu, tendo pedido aos pais inúmeras vezes que não permitissem mais a presença dele no lar ou, em outras ocasiões, quando, mais velho, se via na casa a sós com o Denunciado, buscava refúgio na residência da prima vizinha. (...)¿

Como se vê, a decisão objurgada se encontra fartamente e satisfatoriamente fundamentada, apresentando análise pormenorizada dos fatos e de todo o caderno processual, se sustentando por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em insuficiência de provas de autoria e materialidade delitiva.

Inviável, portanto, o pleito absolutório.
2 - Da dosimetria da pena:

A defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, para sua redução.

No que se refere a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que o magistrado reconheceu em desfavor do apelante o vetor referente as
consequências
do delito, para aplicar sua
pena-base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão
(portanto apenas 01 ano e 06 meses acima do patamar mínimo legal).

Para tanto, afirmou que:
¿(...) As consequências do delito foram graves e deletérias, tendo gerado graves conflitos psicoemocionais na Vítima, de sorte que esta tentou suicídio por 02 (duas) vezes. (...)¿

Em seguida, reconheceu a
agravante
genérica prevista no art. 61, II, f, do CP, pois entendeu que o recorrente se prevaleceu das relações domésticas para praticar o crime. Assim,
agravou a pena em 1/6
(um sexto) e
passou a dosar a pena em 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Por fim, considerando tratar-se de
crime continuado
, aplicou a regra do art. 71 do CP e
aumentou a pena em 1/3 (um terço)
, vez que a violência foi praticada inúmeras vezes, chegando à pena concreta e
definitiva de 14 (quatorze) anos e 09 (nove) meses de reclusão
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Entendo acertada e irretocável a decisão.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.
3 - Disposição final:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de maio de 2022.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator